Tribunal: TJDFT
Processo: 0702115-46.2021.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-12-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0702115-46.2021.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: INOVE - CENTRO DE ESTETICA AVANCADA LTDA - ME EMBARGADO: CISCRE IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA. D E S P A C H O Intime-se o embargado para que se manifeste, no prazo de cinco dias (art. 1.023, §2o do CPC), a respeito dos embargos de declaração opostos por INOVE - CENTRO DE ESTETICA AVANCADA LTDA - ME (ID 30777175, p. 1-6). Após, retornem os autos conclusos. Brasília, 23 de novembro de 2021. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora